Tribunal: TJMT
Processo: 1013653-98.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013653-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO), FREDERICO MULLER COUTINHO - CPF: 792.985.591-00 (AGRAVANTE), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (AGRAVADO), FILINTO MULLER - CPF: 982.115.951-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FIADOR/DEVEDOR SOLIDÁRIO – PLEITO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO OU LIMITAÇÃO DO VALOR EXECUTADO – IMPROCEDÊNCIA – CRÉDITO EXCLUÍDO DO CONCURSO DE CREDORES POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO – NATUREZA EXTRACONCURSAL – INVIABILIDADE DE SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SÚMULA 581 DO STJ – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA COOBRIGADO – PRECEDENTES – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA LIMITAÇÃO DO VALOR DA EXECUÇÃO AO MONTANTE DA GARANTIA FIDUCIÁRIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ALCANÇADA PELA COISA JULGADA – PREVALÊNCIA DA SEGURANÇA JURÍDICA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O crédito objeto da execução, garantido por cessão fiduciária, foi excluído do concurso de credores no âmbito da recuperação judicial da devedora principal, por decisão judicial transitada em julgado, não sendo cabível nova discussão acerca da natureza concursal do crédito, em respeito à coisa julgada material e ao princípio da segurança jurídica.

A execução contra o devedor solidário/fiador, ora agravante, é legítima, porquanto a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de ações e execuções ajuizadas contra terceiros coobrigados, nos termos da Súmula 581 do STJ e do art. 49, § 1º, da Lei nº. 11.101/2005.

Inviável o pedido de limitação da execução ao valor da garantia fiduciária, diante da inexistência de previsão legal para tanto, sendo o fiador responsável pelo pagamento integral da dívida.

O princípio da
par conditio creditorum
aplica-se ao âmbito concursal, não sendo pertinente ao caso em que o crédito executado ostenta natureza extraconcursal, já reconhecida judicialmente de forma definitiva.

Agravo de instrumento desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1013653-98.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

FREDERICO MULLER COUTINHO

AGRAVADA:

CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
FREDERICO MULLER COUTINHO
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, Juíza de Direito
Rachel Fernandes Alencastro Martins
, a qual, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial número 0022485-97.2014.8.11.0041 ajuizada por
CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A
, deixou de analisar os pedidos de
“extinção do feito ou limitação do valor da execução, eis que não há que se falar em crédito concursal, visto que os executados não fazem parte da Recuperação Judicial, de outro modo, não há que se falar em limitação do valor da execução ante a ausência de previsão legal e tampouco fundamentação plausível para tanto”
(sic).

O agravante sustenta, em suas razões recursais, em síntese, que o crédito executado, garantido por cessão fiduciária de recebíveis, deve ser submetido aos efeitos da recuperação judicial, já que a própria execução tenta se valer de bens alheios à garantia fiduciária, em evidente contrariedade ao regime da recuperação judicial.

Diz que a conduta da credora, ao tentar executar bens não vinculados à garantia, configura uma violação ao princípio da
par conditio creditorum
, essencial para o correto andamento do processo de recuperação judicial.

Destaca, ademais, que deve-se impor que o crédito seja considerado concursal, devendo ser pago conforme os termos do Plano de Recuperação Judicial aprovado em 2015; ou, caso não seja acolhida a tese de concursalidade do crédito, ao menos deve-se limitar a execução ao valor da garantia fiduciária, que é de R$1.020.000,00, sendo o saldo excedente habilitado na classe dos credores quirografários da recuperação judicial.

Expõe que a execução busca valores que excedem o valor da garantia, o que configura um enriquecimento ilícito e viola o princípio da igualdade entre os credores no processo de recuperação judicial.

Defende estarem presentes os requisitos legais e pedem a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para impedir que atos expropriatórios sejam realizados até que sobrevenha julgamento de mérito do recurso.

Pede que:
“seja dado PROVIMENTO ao presente recurso para REFORMAR a Decisão agravada, a fim de que seja reconhecido que uma vez que a pretensão executiva recai sobre bens estranhos à garantia fiduciária, como comprova o Termo de Penhora, o crédito deve ser considerado concursal, submetendo-se aos efeitos da recuperação judicial e adimplido conforme os termos do plano de soerguimento homologado”
;
“subsidiariamente, para o caso de não acolhimento do pedido principal, requer-se, ao menos, a limitação da execução ao valor da garantia fiduciária constituída, no montante de R$ 1.020.000,00 (um milhão e vinte mil reais), devendo eventual saldo remanescente do crédito ser habilitado na recuperação judicial, na condição de crédito concursal quirografário, nos termos do caput do artigo 49 da Lei nº 11.101/2005 e da jurisprudência aplicável”
(sic).

Comprovação do recolhimento do preparo anexo à peça Id. 283424382.

A liminar recursal foi por mim
indeferida
em 12/05/2025, nos termos da decisão monocrática Id. 285687361.

Contraminuta no Id. 293035876, em suma, rebatendo os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de tutela recursal, interposto por
Frederico Muller Coutinho
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que deixou de apreciar pedido de extinção ou limitação do valor da execução em trâmite na
Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 0022485-97.2014.8.11.0041
, ajuizada por
China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S/A
.

O agravante sustenta que o crédito executado, garantido por cessão fiduciária de recebíveis, deve ser submetido aos efeitos da recuperação judicial, porquanto a execução estaria recaindo sobre bens estranhos à garantia fiduciária.

Alega violação ao princípio da
par conditio creditorum
, requerendo o reconhecimento do caráter concursal do crédito, com pagamento conforme o plano de recuperação judicial homologado em 2015.

Subsidiariamente, pleiteia a limitação da execução ao valor da garantia fiduciária (R$1.020.000,00), com habilitação do saldo remanescente na recuperação judicial como crédito quirografário.

Pede que:
“seja dado PROVIMENTO ao presente recurso para REFORMAR a Decisão agravada, a fim de que seja reconhecido que uma vez que a pretensão executiva recai sobre bens estranhos à garantia fiduciária, como comprova o Termo de Penhora, o crédito deve ser considerado concursal, submetendo-se aos efeitos da recuperação judicial e adimplido conforme os termos do plano de soerguimento homologado”
; “
subsidiariamente, para o caso de não acolhimento do pedido principal, requer-se, ao menos, a limitação da execução ao valor da garantia fiduciária constituída, no montante de R$ 1.020.000,00 (um milhão e vinte mil reais), devendo eventual saldo remanescente do crédito ser habilitado na recuperação judicial, na condição de crédito concursal quirografário, nos termos do caput do artigo 49 da Lei nº 11.101/2005 e da jurisprudência aplicável”
(sic).

A fim de ilustrar a controvérsia, oportuna a colação da decisão recorrida, a qual possui o seguinte teor:

“Processo: 0022485-97.2014.8.11.0041.

EXEQUENTE: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A

EXECUTADO: FREDERICO MULLER COUTINHO, FILINTO MULLER

Vistos.

1.
Inicialmente, deixo de analisar o pedido feito pelo executado quanto a extinção do feito ou limitação do valor da execução, eis que não há que se falar em crédito concursal, visto que os executados não fazem parte da Recuperação Judicial, de outro modo, não há que se falar em limitação do valor da execução ante a ausência de previsão legal e tampouco fundamentação plausível para tanto.

2. No mais, intime-se o exequente para que dentro do prazo de 30 (trinta) dias traga aos autos a planilha de débito atualizada, a fim de apurar o atual valor devido pelos executados.

3. Após, determino a expedição de Mandado de Avaliação dos imóveis penhorados (id. 170430838), devendo as partes se manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias acerca do laudo de avaliação.

4. No caso do não atendimento do item.2 desta decisão, intime-se pessoalmente o exequente para que em 05 (cinco) dias manifeste seu interesse no prosseguimento da demanda, advertindo-o sobre a extinção prevista no art. 485, §1º do Código de Processo Civil.

5. Ocorrendo a desídia, intimem-se os executados através de seus patronos para que no prazo de 05 (cinco) dias apresentem manifestação (Súmula 240/SJT).

6. Ás providências.

(assinado digitalmente)

Rachel Fernandes Alencastro Martins

Juíza de Direito”

Pois bem.

Em seara de mérito, verifica-se que a insurgência recursal não deve prosperar.

Conforme se extrai dos autos, a execução em trâmite é promovida em face do agravante, na qualidade de devedor solidário/fiador da obrigação inadimplida representada pela Cédula de Crédito Bancário nº. 1201616, título emitido por empresa que, à época do ajuizamento da execução, encontrava-se em recuperação judicial.

Importa destacar que o crédito do exequente já foi objeto de decisão transitada em julgado no âmbito da recuperação judicial da devedora principal, sendo expressamente excluído do concurso de credores, por ostentar a natureza de
crédito extraconcursal
, garantido por cessão fiduciária, conforme sentença proferida na Impugnação de Crédito nº. 0042475-74.2014.8.11.0041, decisão que inclusive já transitou em julgado em
16/08/2022
, como bem apontado na peça contrarrecursal.

Portanto, a discussão sobre a submissão do crédito ao plano de recuperação judicial encontra-se coberta pela coisa julgada material, na forma dos artigos 502 e 507 do CPC, ressaltando-se que a tentativa do agravante de reabrir tal debate, travado e decidido em sede própria, além de juridicamente imprópria, representa afronta ao princípio da segurança jurídica.

De outra feita, no tocante ao argumento de que o crédito deveria ser considerado concursal em razão da suposta renúncia da garantia fiduciária pelo credor ao perseguir bens diversos dos dados em garantia, tal tese não merece acolhida.

É certo que o crédito extraconcursal decorrente de cessão fiduciária não se submete aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do artigo 49, § 3º da Lei nº. 11.101/2005, hipótese expressamente reconhecida no caso concreto.

Outrossim, o prosseguimento da execução contra os garantidores, por sua vez, encontra amparo na Súmula 581 do STJ e na tese fixada no Tema 885 daquela Corte Superior, segundo a qual a recuperação judicial do devedor principal não impede a execução contra terceiros coobrigados.

A pretensão recursal, portanto, além de desconsiderar a coisa julgada, contraria entendimento consolidado do STJ e iterativo entendimento da Colenda 3ª Câmara de Direito Privado em casos análogos, segundo o qual “
a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”
, consoante exegese da Súmula 581 do STJ e disposto no art. 49, § 1º, da Lei nº. 11.101/2005. Neste sentido, refiro os julgados dos recursos números 1000083-14.2022.8.11.0012 e 0055221-37.2015.8.11.0041 de minha relatoria.

A propósito, conforme ensina Fabio Ulhoa Coelho:

"Os credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial conservam intactos seus direitos contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Desse modo, o portador de nota promissória firmada pelo empresário em recuperação pode executar o avalista desse título de crédito, como se não houvesse o benefício. Cabe ao avalista suportar, nessa situação, o sacrifício direto representado pela recuperação judicial do avalizado"
(Comentários à Nova Lei de Falências e de Recuperação de Empresas, 2ª edição, Saraiva, 2005, p. 170)

A propósito, é este o iterativo entendimento desta Câmara Julgadora:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO DA PRETENSÃO MONITÓRIA POR PERDA DE OBJETO EM RAZÃO DE APROVAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRETENSÃO MONITÓRIA AJUIZADA TAMBÉM CONTRA SÓCIAS COOBRIGADAS POR FORÇA DE CONTRATO FIRMADO – LEGÍTIMA PRETENSÃO MONITÓRIA CONTRA ELAS – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL NÃO IMPEDE O PROSSEGUIMENTO DE AÇÕES E EXECUÇÕES AJUIZADAS CONTRA TERCEIROS DEVEDORES SOLIDÁRIOS OU COOBRIGADOS EM GERAL – SÚMULA 581 DO STJ E DO DISPOSTO NO ART. 49, § 1° DA LEI N° 11.101/2005 – INEXISTENTE DUPLICIDADE DE COBRANÇA E/OU POSSÍVEL ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – APELO ADESIVO PROVIDO – PREJUDICADO APELO PRINCIPAL – SENTENÇA CASSADA – DETERMINADO O PROSSEGUIMENTO DO FEITO NA ORIGEM. Na impugnação aos embargos monitórios a parte autora recorrente Flytour pugna expressamente pelo “prosseguimento da ação em relação aos 3 demandados”, pleito do qual se extrai existente insurgência prévia contra à pretensa extinção, posteriormente reconhecida em sentença e agora impugnada de forma fundamentada. A tese da apelante tem lastro na Súmula 581 do STJ, sendo, portanto, de observância obrigatória por qualquer juiz, na forma do art. 927, IV do CPC. Rejeitada a preliminar contrarrecursal de supressão de instância. A demanda não foi ajuizada somente contra a pessoa jurídica CAIMAN ECOTURISMO LTDA., agraciada pela recuperação judicial, mas também contra as codevedoras ODETE GADENZ e FERNANDA GADENZ MOZER, as quais assumiram contratualmente obrigações solidárias, na forma prevista no item 12.3 do contrato. Há obrigação solidária firmada pelas também requeridas ODETE GADENZ e FERNANDA GADENZ MOZER na forma do instrumento contratual, o que justifica e legitima o ajuizamento da pretensão monitória também contra elas. Descabida a extinção da pretensão monitória, isso porque somente a devedora principal está submetida à recuperação judicial.
É iterativo o entendimento da Colenda 3ª Câmara de Direito Privado no sentido de que “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, sendo que a inobservância da Súmula 581 do STJ e do disposto no art. 49, § 1° da Lei n° 11.101/2005”.
O deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial não implica, por conseguinte, na suspensão ou qualquer prejudicialidade com o seguimento da pretensão monitória que busca o reconhecimento da dívida assumida pelas coobrigadas.
Há entendimento pacifico do STJ disposto na Súmula 581 do STJ, no sentido de que “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”, sendo no mesmo sentido a redação do art. 49, § 1° da Lei n° 11.101/2005 ao dispor que “os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”. Mesmo que haja novação do débito da pessoa jurídica em face da aprovação do plano de recuperação judicial, tal aspecto não contempla os demais devedores coobrigados em face da autonomia substancial da garantia, de modo que a pretensão de reconhecimento do crédito deve prosseguir. Também não há que se falar em duplicidade de cobrança e/ou possível enriquecimento ilícito, isto porque o credor apenas almeja receber o que lhe é de direito, de uma ou da outra parte (devedores solidários), ou seja, busca apenas a satisfação da sua pretensão executiva.
Impõe-se provimento do apelo adesivo para cassar a sentença recorrida e determinar o prosseguimento da pretensão monitória contra os codevedores na origem, apenas suspendendo-se o trâmite em relação ao devedor principal. Com o imperativo prosseguimento do feito na origem, prejudicada a análise do apelo principal, cuja discussão era restrita aos consectários e causalidade processual. Apelo adesivo provido para cassar a sentença recorrida e determinar o prosseguimento da pretensão monitória contra os codevedores na origem, apenas suspendendo-se o trâmite em relação ao devedor principal. Prejudicado apelo principal.”
(N.U 1006584-33.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 16/06/2024) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA AVALISTA DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - NOVAÇÃO DA DÍVIDA DO DEVEDOR PRINCIPAL – EXTENSÃO AOS COOBRIGADOS – DESCABIMENTO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE COBRANÇA COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado no STJ “o plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.” (AgInt no REsp 1602972/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva)
. Conforme
a jurisprudência do c. STJ, a cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação judicial sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz, portanto, no tocante aos credores que não se fizeram presentes quando da assembleia geral de credores, abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição
.
Não verificada a anuência da instituição financeira à disposição do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias das dívidas a ele submetidas, não há óbice ao prosseguimento da demanda executiva, pois a teor da Súmula 581 do STJ: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”
É vedada a cumulação da comissão de permanência, com as taxas moratórias, devendo incidir apenas estas últimas taxas, por serem ambas cobranças exercidas no período de inadimplência. Recurso desprovido.”
(N.U 0003955-21.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 15/06/2024) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NOVAÇÃO – OPONIBILIDADE AOS COOBRIGADOS E AVALISTAS – NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO CREDOR – ART. 49, §1º, 50, §1º, E 59 DA LEI Nº 11.101/05 – INEFICÁCIA PERANTE O CREDOR QUE SE OPÔS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.794.209/SP, firmou entendimento no sentido que a cláusula que estende a novação aos coobrigados seria apenas legítima e oponível aos credores que aprovarem o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz, portanto, no tocante aos credores que não se fizerem presentes quando da assembleia geral de credores, abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição e que a anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição. Pela natureza da garantia prestada por terceiro, esta não se inclui, por regra, no plano de recuperação judicial, por se tratar de obrigação independente da obrigação pessoal.

Conforme Súmula 581 do STJ: A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros, devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.

A anuência do credor de garantia real ou fidejussória é indispensável para que o plano de recuperação judicial possa estabelecer a supressão, substituição ou novação da respectiva cláusula. Se houver oposição expressa do credor antes de aprovação do plano, impõe-se o reconhecimento da ineficácia da cláusula, somente perante a este credor
.”
(N.U 1025596-83.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 04/03/2024) (destaquei)

De outra feita, no que tange ao pedido subsidiário de limitação da execução ao valor da garantia fiduciária, novamente não há amparo jurídico.

Isso porque o devedor solidário responde pelo todo da obrigação, e a limitação pretendida encontra óbice na inexistência de previsão legal para tanto, além de também colidir com a coisa julgada que reconheceu a extraconcursalidade do crédito e a higidez da execução.

Além disso, a execução, como bem asseverado pelo juízo
a quo
e reforçado na contraminuta, é legítima em sua integralidade, não se podendo admitir a fragmentação do crédito em descompasso com o título executivo e com a sentença de exclusão do crédito do concurso de credores.

Por fim, as alegações do agravante quanto à suposta violação ao princípio da
par conditio creditorum
não se sustentam, pois tal princípio aplica-se ao âmbito concursal, o que não é o caso do crédito aqui em execução, já reconhecido como extraconcursal e alheio ao plano de recuperação judicial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025